Tribunal: TJDFT
Processo: 0733975-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733975-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão de ID n. 136763801 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA, que deferiu em parte o pedido liminar. Alega, em suma, que não estão previstos os requisitos para concessão da tutela antecipada; que a multa arbitrada não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; que há possibilidade de enriquecimento sem causa da parte contrária; que deve ser concedido prazo maior para cumprimento da obrigação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a declaração de nulidade. Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa fixada, além da concessão de prazo suplementar razoável para cumprimento da obrigação. Custas recolhidas (ID 40104515). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a controvérsia cinge-se à existência de fraude na realização de transações bancárias. No recurso, a parte agravante faz referência genérica à ausência dos requisitos para concessão da tutela antecipada, sem apontar os motivos pelos quais aponta que as movimentações atípicas e a contratação de empréstimo, realizadas no mesmo dia, foram realizadas de forma lícita. Na resposta administrativa à contestação do consumidor, atribuiu-se a prática à falha humana, mas no agravo de instrumento não se esclareceu, sequer minimamente, como transcorreram os fatos. Ademais, apesar de possuir acesso aos sistemas de monitoramento eletrônico e de imagem, a parte agravante não instruiu o recurso com qualquer documento. Imperioso destacar que a decisão agravada não declarou a existência da fraude, resumindo-se a suspender a cobrança das parcelas mensais referentes ao empréstimo até a adequada elucidação dos fatos. Desse modo, na eventual improcedência do pedido, restabelece-se a possibilidade da instituição bancária realizar a cobrança regular, sem olvidar que, independentemente da reparação por dano processual, a parte responde por eventual prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável (artigo 302, I, do Código de Processo Civil). Em relação à multa, deve, de fato, ser estabelecido prazo razoável para cumprimento, diante da ausência de fixação na origem. Por outro lado, o valor de R$ 3.000,00 por mês em que realizado o desconto indevido – tomando por base a cobrança mensal atual de R$1.648,08 – é compatível com o artigo 297 do Código de Processo Civil e afasta a configuração de enriquecimento ilícito para a parte contrária, reforçando o caráter coercitivo da multa. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de natureza liminar, apenas para conceder o prazo de 10 dias, contados da ciência da decisão agravada, para cumprimento da determinação judicial. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se à ilustre juíza a quo. Int. Int. Brasília/DF, 11 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora